Tribunal: TJPA
Processo: 0905671-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905671-16.2022.8.14.0301

APELANTE: WASHINGTON VILHENA BRAZAO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. INDICAÇÃO ERRÔNEA DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. INCORREÇÃO. ERRO MATERIAL. ESCOPO DO PROCEDIMENTO. MORA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A configuração (
ex re
) da mora, bem como a sua comprovação (via notificação) em face do devedor fiduciário, permitem a superação do mero erro material da inicial que descreve incorretamente o débito, mormente quando se considera que o procedimento leva em conta a mora do devedor por inteiro e não o inadimplemento de certa parcela.

2 – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

WASHINGTON VILHENA BRAZÃO
, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou procedente a
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo Banco Itaucard S.A., ao apelado
.

Em suas razões sustenta o recorrente, serem discutíveis os fundamentos da sentença, destacando que:

“1) O Juízo afirma que o apelante se encontra em mora desde 19 de janeiro de 2022, o que não é verdade, posto que acostado aos autos, encontra-se parcelas pagas já depois da suposta data da mora.

2) Reconhece o ‘débito vencido’ mesmo este já estando devidamente pago. ‘
Por fim, revelou ter ajuizado a presente ação objetivando a busca e apreensão do veículo indicado diante da mora do réu que pagou apenas nove parcelas contratuais...’

Conforme anexos, se verifica que a parcela 09 (nove) está adimplida, juntamente com a parcela 10 (dez), e posteriores.

Logo, em que pese o notório saber do juízo de primeiro grau, não há outra solução para o presente caso, senão o da reforma da R.

decisão, devendo o bem apreendido retornar à posse do apelante”.

Com esta base argumentativa, pleiteia:

“1- Seja concedida a gratuidade da justiça ao apelante, visto que este não está trabalhando atualmente, e não possui renda fixa, sendo seu sustento prejudicado em caso de não concessão deste benefício;

2- Seja concedida a tutela antecipada, para que o bem em discussão, VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4, ano/modelo 2019/2019, placa QQB1F30, seja devolvido a posse do apelante, ante o adimplemento da parcela mencionada pelo juiz a quo.

3- Seja reformada a sentença prolatada pelo douto juízo de primeiro grau, restituindo assim, a posse do veículo para o apelante, como medida de justiça.

4- A condenação do apelado em custas, e honorários advocatícios.

Protesta alegar o provado por meio de provas documentais anexas nesta apelação”.

Juntou documentos.

Contrarrazões (PJe ID nº 15.323.127).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão de julgamento desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. INDICAÇÃO ERRÔNEA DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. INCORREÇÃO. ERRO MATERIAL. ESCOPO DO PROCEDIMENTO. MORA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A configuração (
ex re
) da mora, bem como a sua comprovação (via notificação) em face do devedor fiduciário, permitem a superação do mero erro material da inicial que descreve incorretamente o débito, mormente quando se considera que o procedimento leva em conta a mora do devedor por inteiro e não o inadimplemento de certa parcela.

2 – Recurso conhecido e não provido.

VOTO

Mantenho os benefícios da justiça gratuita deferidos ao apelante na origem (PJe ID nº 15.323.117 – p. 2) e, ato contínuo,
conheço do recurso
, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

A despeito da argumentação da parte apelante, o recurso não comporta provimento.

Rememoro que, na sentença, o MM. Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na inicial ao fundamento, esclarecendo que o
“
réu afirmou erro do banco na cobrança, no entanto, a presente ação foi ajuizada em dezembro do ano de 2022 e o réu não comprovou nos autos o pagamento da totalidade das parcelas vencidas até o referido momento, apenas juntou comprovante de adimplemento de algumas parcelas em atraso anteriores a propositura da busca”
.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o proprietário fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que comprovada a mora. Por esta razão, a doutrina entende que além dos requisitos do art. 319 do CPC, deve haver a descrição da dívida e da configuração da mora.

Neste sentido, afirma Marcelo Cintra Zarif, que:
"Deverá, sob este aspecto, ser descrita a relação obrigacional, contrato de financiamento, e a garantia fiduciária constituída em favor do credor, evidenciando-se o descumprimento da obrigação por parte do devedor, bem assim a caracterização da mora que justifica o ajuizamento da ação"
. (A Alienação Fiduciária de Bens Móveis,
in
Procedimentos Especiais Cíveis: Legislação Extravagante. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 1413).

Contudo, é de se observar que o fato jurídico da configuração da mora precede o ajuizamento da ação, por tratar-se de mora
ex re
(art. 2º, § 2º do DL911/69). Igualmente anterior é a comprovação da mora, como pressuposto processual específico.

Este é o entendimento de ORLANDO GOMES:

"Reza, com efeito, a lei, que [a mora] decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento.

Aplica-se, por conseguinte, a regra dies interpellat pro homine. Desnecessária, desse modo, a interpelação. Procedeu o legislador corretamente ao dispensá-la, por não se justificar a exigência da reclamação do cumprimento das dívidas líquidas, com termo certo. Deve, assim, ser a prestação espontaneamente oferecida pelo devedor, no vencimento, sob pena de incorrer na mora.

Contudo, exige a lei, para a sua comprovação, que o credor se documente, praticando ato que torne inequívoco o comportamento do devedor."
(Alienação Fiduciária em Garantia. São Paulo: RT, 1972, 3a ed, p. 95).

A prévia configuração e comprovação da mora coloca em perspectiva os efeitos jurídicos da descrição da inadimplência na inicial. Tais considerações são influenciadas pela compreensão da relação circular entre direito material e direito processual, dais quais decorre a especialização do exercício da jurisdição à luz do interesse-adequação.

No caso dos autos, observa-se que a notificação extrajudicial (PJe ID nº 15.323.085 – p. 01) descreve corretamente as parcelas em aberto:
“Servimo-nos da presente para cientificá-lo de que, até esta data, não acusamos recebimento da parcela com vencimento em 13/08/2022 e as demais subsequentes, referentes ao contrato acima referido, ficando V.Sa. constituído em mora, nos termos do art. 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911/69, com alteração da Lei 13.043/14”,
o que corresponde a parcela nº 21
.

Ora, quando do ajuizamento do feito (26.12.2022), já havia mora, bem como a respectiva comprovação, de forma válida e eficaz. Neste contexto, o apelante se achava inteiramente ciente da mora e de seus contornos, tanto pelo implemento do termo de vencimento como pela comprovação posterior.

Assim, ganha relevância a ideia de que houve a descrição incorreta da inadimplência na inicial consiste em mero erro material, que não prejudica o desenvolvimento do procedimento, uma vez que o apelante já detinha ciência prévia de sua inadimplência.

No ponto, deixa-se claro que ainda que as parcelas consignadas na decisão recorrida não tenham sido mencionadas na inicial da presente ação, é certo que a cobrança de prestações posteriores, desde que demonstrada a mora do devedor, não extrapola o objeto da lide, tampouco caracteriza a ocorrência de decisão
extra petita
.

É dizer: na Busca e Apreensão Fiduciária, o requerido, ora apelante, defende-se do fato jurídico da inadimplência, não da ausência de pagamento desta ou daquela parcela identificada. Assim, o objeto do litígio não se delimita – para fins de estabilização da lide ou de adstrição da decisão – à parcela indicada na inicial.

Prova disto é a modificação no regime na purga da mora em ações tais, que exige o pagamento de toda a dívida (art. 3º, § 1º do DL 911/69), donde se extrai que o escopo do procedimento contempla a mora do Réu de forma ampla.

Assim, descabe
a improcedência do pedido pela simples incorreção na indicação das parcelas em aberto
.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do resultado da lide, condeno o apelante ao pagamento das custas, das despesas e dos honorários advocatícios de sucumbência, todos recursais, fixando os últimos em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (nos termos dos §§ 1º e 11º do art. 85 do Código de Processo Civil).

Suspensa a exigibilidade das verbas, contudo, por litigar a parte sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2024